Tribunal: STF
Processo: RE 84772
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
1. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA "D" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUANTO O RECORRENTE DEIXA DE TRANSCREVER
AS PARTES IDENTICAS OU SEMELHANTES DOS ARESTOS APONTADOS COMO
PARADIGMA, SOB O PRETEXTO DE QUE "NÃO E DADO AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL DESCONHECER SUA PROPRIA JURISPRUDÊNCIA".
2. E PERMITIDO, EM TESE, O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO EMITENTE DE
NOTAS PROMISSORIAS, NA EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA SEU AVALISTA, A
REQUERIMENTO DESTE, NOS TERMOS DO ART. 77, III DO CPC.
NÃO NEGA VIGENCIA AO CITADO DISPOSITIVO LEGAL NEM AO ART. 80 DO
MESMO CÓDIGO, ENTRETANTO, A SENTENÇA QUE, TOMANDO EM CONSIDERAÇÃO
CIRCUNSTANCIA ESPECIALISSIMA DO PROCESSO SOB JULGAMENTO, QUAL SEJA A
DE CORRER EM OUTRO JUÍZO AÇÃO EXECUTIVA CONTRA O MESMO EMITENTE,
ENTENDA DESNECESSARIA A PRESENCA, NO PROCESSO SOB DECISÃO, DO
AVALIZADO (EMITENTE).
3. NÃO OCORRE CONEXAO QUANDO, EMBORA O AUTOR EM AMBAS AS AÇÕES SEJA
O MESMO, DIVERSOS SÃO OS REUS E OS OBJETOS DOS PEDIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.